Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-31.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027190-31.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAIAS RODRIGUES PARREIRA - CPF: 775.347.191-00 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU RODRIGUES PARREIRA - CPF: 831.771.671-68 (VÍTIMA), NAURO MORAIS DE ARAUJO - CPF: 353.549.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR CARLOS BATISTA - CPF: 770.217.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
– ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
EM NÃO ANALISAR EXPRESSAMENTE ALGUMAS NORMAS
–– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Iza
í
as Rodrigues Parreira

contra o acórdão prolatado no dia 1
4
de
dezembro
de 2022, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
em Sentido Estrito
n.
1027190-31.2020.8.11.0003
, para que
seja sanado o vício de
omissão

supostamente existente no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
154333190
, o embargante sustenta que o acordão embargado é omisso
tendo em vista o

“não enfrentamento explícito pela aplicação dos artigos 155, 413, §1º, 413 e 419, todos do CPP e art. 5.º, inciso XXXVIII, “d”,
CRFB/88, conforme pleiteado nas razões recursais id n.º 135910499.”

Nas contrarrazões vistas no ID
154532698
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso destacando que
“
a mera indicação de dispositivos normativos sem qualquer embasamento e fundamentos jurídicos, não são suficientes para ensejar revisão da decisão prolatada...
”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas
razões

p
rotocolizadas no dia 2
6
de

dezembro
de 2022 (ID
154333190
), foram opostos dentro do prazo estab
elecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos.

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o
embargante
não demonstrou a
existência de
omissão, obscuridade, tampouco
de
contradição no
acórdão
embargado, uma vez que se limitou a alegar
uma possível

omissão

porque não foi

enfrentado de modo explícito a aplicação dos art
s.
155, 413, §1º, 413 e 419, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e art. 5.º, XXXVIII,
d
, CRFB/88
, os quais preconizam que:

Art.155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[
...
]

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

[
...
]

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Ocorre que o recurso em sentido estrito
em debate
tinha como objetivo reformar a decisão
– devidamente fundamentada

–

que pronunciou o
embargante
, requerendo a desclassificação para lesão corporal,
ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora de motivo fútil. A materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação.

A Segunda Câmara Criminal, analisou
detidamente
todas as teses recursais. A propósito,
vejam-se estes

trecho
s

do acórdão

embargado
que tratam da desclassificação e decote da qualificadora
:

[...]
No que alude à desclassificação, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de animus necandi em sua conduta
.

Com efeito, o ofendido, na fase administrativa narrou que:

[...] QUE no dia 06/06/2020, por volta das 14:20 horas, encontrava-se em um bar tomando cerveja na Rua Jacuí, nº 465, no Bairro jardim Iguaçu, quando o seu irmão IZAIAS RODRIGUES PARREIRA chegou um veículo S 10 de cor escura; QUE seu irmão desceu do carro, foi em sua direção e começou a discutir por causa de uma geladeira que havia comprado para sua mãe e que era para ele levar até a casa dela; QUE seu irmão não gostou nada do que havia dito para ele, e nesse instante foi para cima do declarante para agredir, QUE pediu para que ele afastasse, que não chegasse perto de sua pessoa, porém, seu irmão IZAIAS não parou, e começou a lhe ameaçar chamando para briga; QUE além disso, ele estava lhe incitando a brigar com ele, e disse a seguinte frase: "Você não é
valentão, vem para cima, que vou te matar"; QUE sabia que seu irmão estava armado, que sempre andou armado com um revólver 38; QUE na hora temeu pela sua vida, quando de repente, o seu irmão sacou de um revólver calibre.38 e dois tiros para cima; QUE logo após ter dado os dois tiros para cima, o seu irmão apontou a arma em sua direção para lhe matar; QUE tentou se esconder atrás de uma mesa, porém, seu irmão estava muito alcoolizado na hora, e atirou em sua direção com intenção de matar, QUE pelo fato de estar escondido atrás da mesa, o tiro acabou pegando na sua perna esquerda; QUE na hora, sentiu uma dor muito forte e tentou fugir, entretanto, não conseguia nem se levantar porque sua perna havia quebrado: QUE seu irmão foi em sua direção para acabar o serviço, ou seja, para acabar de te matar, pois o tiro tinha atingido sua perna; QUE ele apontou a arma em seu peito para dar outro tiro, e sua sorte foi que uma pessoa desconhecida que estava no bar, entrou corajosamente na frente dele e disse; "Você é doido, quer matar seu irmão”; Q UE mesmo assim, seu irmão tentou tirar o rapaz da frente para lhe matar, mas como ele estava muito embriagado, não conseguiu, acabou desistindo, e foi embora tomando rumo ignorado; QUE minutos depois, O SAMU esteve no local, bem, como a polícia militar; QUE os policiais fizeram o levantamento do fato e foram atrás de seu irmão, porém, não lograram êxito em encontrá-lo; QUE tempos depois, foi levado para Hospital Regional, pois o tiro quebrou sua perna; QUE teve que passar por cirurgia e colocar uma chapa de titânio; QUE depois disso, nunca mais viu seu irmão, acredita que ele deve estar foragido [...] Destacamos

Em juízo, embora a vítima não lembrasse dos detalhes dos fatos, confirmou o depoimento narrado na primeira fase da persecução penal, afirmando, dessa feita, que “[...] só sei que ele me deu o tiro e ficou me segurando com o revólver engatilhado e
ai
chegou gente e entrou no meio e não deixou, tirou ele fora [...]
”

(...)

Por oportuno, deve ser registrado, também, que o recorrente foi contraditório nas suas versões, isso porque, em sede administrativa, ele afirmou que deu um tiro na calçada e no pé da vítima. No entanto, em juízo, primeiro disse que só deu tiro para cima e no pé da vítima, em seguida que atirou na calçada [e não para cima...] e no pé da vítima. Além disso, afirma que levou um tapa da vítima, mas nenhuma das testemunhas presenciaram a possível agressão, e mesmo se tivesse ocorrido não justificaria a utilização de arma de fogo.
Então, embora o disparo tenha atingido região não letal – a perna da vítima – e tenha se efetivado de perto, há indícios de que outros disparos poderiam ter sido deflagrados, o que apenas não teria ocorrido por interrupção de demais pessoas presentes, que evitaram esse possível desfecho, de tal forma que o desenrolar do iter criminis poderia, em tese, ter resultado em letalidade
.

(...)

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dessa qualificadora ficaram evidenciados pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, que apontam que
ele teria chegado ao local discutindo com a vítima; e, após se desentenderem, proferiu dois tiros, tendo um atingido o irmão, razão pela qual não se pode concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente
. [...]

Destacamos

Logo, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
omisso
, ao revés, apreciou a
s
tese
s

sustentada
s

por sua
defesa
.

Diante disso
, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é
incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que
se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito,
sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
.
Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além
do mais
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Portanto, é imperativo
concluir
que as matérias questionadas no recurso
em sentido estrito
foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores,
ficando
incontroverso
, pois,
que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Iza
í
as Rodrigues Parreira
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023